Tribunal: TJBA
Processo: 0550462-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550462-56.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANILDA MARINHO DA SILVA Advogado(s): FLORICEA DE PINNA MARTINS APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXTENSÃO, PARA A AUTORA, DE AUMENTO CONCEDIDO AOS EMPREGADOS DA PATROCINADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. PARIDADE DE VENCIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DO REGULAMENTO LITIGIOSO. PRECEDENTES. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA NORMA NÃO EXTENSÍVEL ÀQUELES QUE DEIXARAM DE CELEBRAR O TERMO DE REPACTUAÇÃO PROPOSTO PELA RECORRIDA. PARIDADE MANTIDA, À MINGUA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR NAS REGRAS DO REGULAMENTO. ÔNUS DA RECORRIDA. ART. 373, II, DO CPC/15. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO FATOR REDUTOR DO CÁLCULO DA RENDA INICIAL. DESCABIMENTO. REGIME JURÍDICO. APLICAÇÃO DA DISCIPLINA VIGENTE QUANDO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXTENSÃO DA VANTAGEM VP/PL/DL-1971 E DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESERVA MATEMÁTICA OU PRÉVIA CONTRIBUIÇÃO DO TITULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que, “havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp 1511587/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018). II – In casu, o instituidor da pensão preencheu os requisitos para o deferimento de sua aposentadoria após as modificações do regime jurídico, não tendo, a autora, direito de exigir que seu benefício seja calculado com base na legislação anterior. III – É de se reconhecer à pensionista, entretanto, o direito aos reajustes concedidos aos funcionários da patrocinadora, por força do acordo coletivo firmado em 2007, pois, conquanto tenham sido escamoteados como progressões funcionais, possuem, nitidamente, a natureza de aumento geral de salários. IV – Aplica-se a paridade de reajustes entre ativos e inativos à apelante, porque não houve, com relação a ela, modificação regulamentar decorrente do termo de repactuação proposto pela recorrida, não subscrito pelo ex-mantenedor ou pela pensionista. V – Não faz jus a demandante, por fim, às parcelas remuneratórias denominadas VP/PL/DL-1971 e remuneração mínima por nível e regime, haja vista a definição do STJ, no sentido de que tais vantagens, por não terem servido como base de cálculo da contribuição e para a formação de reserva matemática, são inacessíveis aos inativos (AgInt no REsp 1837706/SP e AgInt no AREsp 1313792/RJ). VI – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 10 de agosto de 2021.